Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Apesar da possibilidade de cumprimento de pena em outras Unidades da Federação, esse direito não é subjetivo, cabendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, pois a transferência de reeducando para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionada à existência de vagas e estabelecimentos adequados, nos moldes do §3o do artigo 86 da LEP.

2. A ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento a pena no regime semiaberto é fundamentação idônea para indeferir o pedido de transferência da execução do apenado.

3. Recurso conhecido e desprovido.